Tribunal: TJMT
Processo: 1026887-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
MS 1026887-26.2020.8.11.0000
VISTOS...
Os autos me foram redistribuídos em razão do término do mandato do Des. João Ferreira Filho no Órgão Especial em 18.12.2020, razão pela qual passo a analisá-lo.
Mandado de segurança impetrado por Diego Moreira contra ato supostamente ilegal praticado pela Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consistente na omissão em nomear e empossar o impetrante no cargo efetivo de Técnico Judiciário da Comarca de Nova Mutum.
O impetrante alega que ficou classificado em 8o lugar no concurso público regido pelo Edital no 22/2015/GSCP, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário, Técnico Judiciário e Distribuidor, Contador e Partidor de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e busca sua nomeação e posse no aludido cargo através do presente writ.
É o que merece registro.
Decido.
Sabe-se que para a concessão de liminar em Mandado de Segurança é necessário que a parte demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, além da pretensão em caráter sumário confundir-se com o próprio mérito da ordem almejada, o impetrante restou classificado em 8o (oitavo) lugar do certame em comento, sendo que não houve a disponibilidade de vagas imediatas para o cargo de Técnico Judiciário da Comarca de Nova Mutum, mas, apenas, para cadastro de reserva, como se vê do Edital do certame (ID. 7240486 - Pág. 26).
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital, ou quando este preveja somente o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, a vacância ou o surgimento de cargos durante o prazo de validade do certame não tem o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados para o cadastro de reserva.
Ademais, não se constata a possibilidade de ineficácia da medida caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito do presente mandamus, que, como é cediço, tem rito célere.
Com essas considerações indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias.
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator